Tribunal: TJDFT
Processo: 0724352-68.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. APARELHO CELULAR. PRELIMINAR. BUSCA PESSOAL. NULIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE DOLO. INOCORRÊNCIA. FIRME ACERVO PROBATÓRIO. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DOLO AFERIDO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO CRIMINOSO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o réu pela prática do crime de receptação.
II – Questões em exame:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a ocorrência de nulidade na busca pessoal; e (ii) a suficiência de provas para fundamentar a condenação.
III – Razões de decidir:
3. O artigo 244 do Código de Processo Penal disciplina que a busca pessoal independerá de mandado quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.
4. Na hipótese, a busca pessoal não foi aleatória nem calcada em pescaria probatória. Ao contrário, se deu no curso de operação policial que objetivava a repressão de crimes patrimoniais, em especial, a receptação. Logo, contou com motivação idônea, pois voltada aos frequentadores do local investigado pelos agentes.
5. No crime de receptação, o dolo é aferido pelas circunstâncias do caso concreto, as quais demonstram o elemento subjetivo do tipo penal, qual seja: adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime.
6. Apreendido o bem de origem ilícita na posse do acusado, compete a ele apresentar provas de que acreditava na origem lícita, afastando o dolo de receptação, pois, diante da impossibilidade de adentrar-se no ânimo do agente, o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos, cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.
IV. Dispositivo:
7. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.